Tribunal: TJDFT
Processo: 0715567-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0715567-87.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. AGRAVADO: SONIA BERNARDO GOMES DECISÃO ITAÚ UNIBANCO HOLDING S/A interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 231290403, autos originários) que, na ação de busca e apreensão proposta contra SONIA BERNARDO GOMES, indeferiu o pedido de restrição de transferência no sistema Renajud, nos seguintes termos: “Intime-se a parte autora para comprovar o recolhimento das custas intermediárias, no prazo de 5 dias. No mais, deixo de determinar o bloqueio do veículo no sistema RENAJUD por não vislumbrar a efetividade da medida, sobretudo em razão da baixa probabilidade de apreensão do bem na esfera administrativa.” Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. A r. decisão agravada indeferiu o pedido de restrição de transferência do veículo no sistema Renajud. É obrigatório o registro no Detran da propriedade estabelecida no contrato de alienação fiduciária, a fim de impedir a venda do veículo sem a anuência da financeira. O gravame de alienação fiduciária sobre o veículo objeto da busca e apreensão está devidamente anotado perante o Detran-DF (id. 220909722). Desse modo, torna-se desnecessário o bloqueio judicial do veículo no sistema Renajud para impedir a transferência do bem. Aliado a isso, também não se constata perigo iminente de dano ou risco ao resultado útil do processo. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau. Dispensada a intimação da agravada-ré, ainda não citada na ação originária. Publique-se. Brasília - DF, 24 de abril de 2025. VERA ANDRIGHI Desembargadora